Tribunal: TCU
Processo: 020.138/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades no pagamento do novo piso salarial da enfermagem aos servidores da área da saúde no Município de Balneário Pinhal.

Inteiro teor:
Acórdão 557/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela Promotoria de Justiça de Tramandaí/RS, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, sobre possíveis irregularidades no uso de verbas da União, que deveriam ter sido destinadas ao pagamento do novo piso salarial da enfermagem aos servidores estatutários da área de saúde do Município de Balneário Pinhal/RS. Considerando que, conforme salientado pela unidade instrutiva, não foram trazidos aos autos, pela representante, informações ou elementos que demonstrem, de fato, quaisquer indícios de irregularidade na utilização dos recursos federais pelo Município de Balneário Pinhal/RS, quando do pagamento do piso salarial da enfermagem para os servidores de saúde. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.138/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Balneário Pinhal - RS. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.